Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703590-05.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO NACIONAL LTDA APELADO: SERGIO LUIZ TELEGINSKI D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado em petição de ID no 75858950, uma vez que o pedido preliminar de nulidade de julgamento conjunto será analisado na Sessão de Julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator